Tribunal: CARF
Processo: 10880.980261/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS DELSON SANTIAGO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.980261/2012-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.295 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
F1 ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Relator e Presidente

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Anna Dolores
Barros de Oliveira Sa Malta, Mateus Soares de Oliveira, Wagner Mota Momesso de Oliveira,
Carlos Delson Santiago (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 12-110.159 - 17a
Turma da DRJ/RJO, da sessão realizada em 04/09/2019, quando a turma acordou, por
unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade.
Por bem descrever os fatos, adoto relatório proferido na decisão de primeira
instância:

Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no PER/DCOMP
no 02371.60161.150910.1.3.04-4784, transmitido em 15/09/2010, de crédito
decorrente de valor que teria sido recolhido a maior ou indevidamente em 16/02/2007,
a título de Cofins cumulativa, referente ao período de apuração 01/2007 (valor total do
DARF = R$ 38.038,38).
Por meio do Despacho Decisório no 040217059, emitido eletronicamente em
05/11/2012, a DERAT São Paulo não homologou a compensação declarada, alegando
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.980261/2012-34
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.295 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.980261/2012-34

que o pagamento do qual seria oriundo o crédito, já foi integralmente utilizado para
quitar débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
Reproduzo, abaixo, o campo 3 do referido despacho decisório:

Cientificado, o Interessado ingressou com manifestação de inconformidade, na qual
alega que:
- Por descuido do escritório contábil contratado para elaboração e cálculos dos
tributos, esta elaborou de forma errônea a guia referente ao Cofins com base em
janeiro de 2007.
- A sociedade, zelosa como é, sempre cumpriu suas obrigações recolhendo ao Erário
Público os tributos, gerando neste caso recolhimento de valor exorbitante a maior.
- Sendo certo que, em virtude de recolhimentos efetuados a maior ou indevidamente,
existe no âmbito administrativo o remédio denominado PER/Dcomp que ora não fora
homologado pela Auditora Fiscal.
- São estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta Manifestação de
Inconformidade:
a) Faturamento de janeiro de 2007 (declaração do contador anexo-doc. 01)
Faturamento- R$ 142.120,12
Total a Recolher Cofins - R$ 4.263,60
Total Recolhido Cofins - R$ 38.038,38
Total Recolhido a maior Cofins - R$ 33.774,78 (Comprovante anexo - Doc.02)
b) Demonstrativo de Compensação:
Saldo remanescente descrito na Per/Dcomp n° 00700.52533100610.1.3.04-9304
Total do Crédito — R$ 28.461,23
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.295 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.980261/2012-34

Cofins ref. 08/2006 = R$ (11.786,23)
Multa = R$ (2.357,24)
Juros = R$ (4.322,01)
Cofins ref. 09/2006 = R$ (5.912,82)
Multa = R$ (1.882,56)
Juros = R$ (2.103,78)
Em 22/05/2019 foi feita a petição de aditamento à manifestação de inconformidade
(fls. 61/67), cuja juntada foi realizada em 30/07/2019.
Na referida petição, a interessada faz menção ao Parecer Normativo COSIT No 2, de
28 de agosto de 2015, e defende que ainda que a DCTF tenha sido retificada em
momento posterior, ainda assim deve-se proceder à restituição / compensação do
tributo recolhido a maior, nos moldes do entendimento estatuído pela própria Receita
Federal do Brasil em julgamento de casos análogos.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Delson Santiago

Levando em consideração que o Despacho Decisório No de Rastreamento:
040217059 de 05/11/2012, teve processamento eletrônico, e como a Decisão da DRJ foi por
julgar improcedente a manifestação de inconformidade por falta de provas na alegação, e
deixou-a sem amparo factual quanto ao direito de crédito contra a Fazenda Nacional.
Considerando o Princípio da Verdade Material, que segundo Celso Antônio
Bandeira De Mello, e Hely Lopes Meirelles:

Consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que as partes
demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade,
com prescindência do que os interessados hajam alegado e provado, como
bem o diz Hector Jorge Escola. Nada importa, pois, que a parte aceite como
verdadeiro algo que não o é ou que negue a veracidade do que é, pois no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado
aos autos pela parte ou pelas partes, a administração deve sempre buscar a
verdade substancial. (BANDEIRA DE MELLO, 2011, p. 306).

Hely Lopes Meirelles também ratifica o pensamento de Bandeira de Mello: O
princípio da verdade material, também denominado de liberdade na prova,
autoriza a administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade
julgadora ou processante tenha conhecimento, desde que a faça trasladar
para o processo. É a busca da verdade material em contraste com a verdade
formal. Enquanto nos processos judiciais o Juiz deve cingir-se às provas
indicadas no devido tempo pelas partes, no processo administrativo a
autoridade processante ou julgadora pode, até o julgamento final, conhecer
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.295 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.980261/2012-34

de novas provas, ainda que produzidas em outro processo ou decorrentes de
fatos supervenientes que comprovem as alegações em tela. (MEIRELLES,
2011, p. 581)

Desta forma, para esclarecer a verdade dos fatos, voto por converter o
julgamento em diligência a unidade de origem, para que seja realizada análise do Livro Diário
anexado ao Recurso Voluntário, e de todos os outros livros e documentos contábeis, que o
Auditor achar pertinente para formar seu convencimento através de análise e esclarecimentos
que poderão ser requisitados ao recorrente.
Após serem feitos os esclarecimentos e dirimidas as dúvidas, elabore relatório
conclusivo, seja informado o resultado ao recorrente, que caso queira, em 30 dias, fazer e
apresentar suas contrarrazões. E após retorne este Recurso para julgamento no CARF.

(documento assinado digitalmente)
Calos Delson Santiago

Fl. 345
DF CARF MF
Original